Tribunal: TJBA
Processo: 8181000-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181000-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENITA DOS REIS HOHLENWERGER e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado fraudulento com descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço. Devolução em dobro dos valores descontados. Majoração da indenização por danos morais. Correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic aplicados de forma adequada. Recurso do autor provido. Recurso do banco desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos indevidos, condenou à devolução em dobro dos valores descontados com atualização pelo IPCA e juros legais pela Selic, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em R$ 2.000,00. A parte autora busca a majoração da indenização moral; a instituição financeira pretende a validade do contrato ou, subsidiariamente, a devolução simples, aplicação exclusiva da Selic e reabertura da instrução para produção de prova pericial grafotécnica.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais e se a devolução do indébito deve ser em dobro ou simples.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a origem da fraude quando esta decorre de falha na segurança do serviço prestado, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

4. A negativa da parte autora quanto à contratação do empréstimo e a divergência evidente entre a assinatura constante do contrato e os documentos pessoais impõem à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura, nos termos do Tema 1.061 do STJ e dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

5. Configurada a inexistência da contratação e a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar de consumidora idosa, está caracterizado o dano moral, passível de indenização.

6. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente frente à gravidade da violação e aos precedentes da Primeira Câmara Cível do TJBA, que têm adotado o patamar de R$ 10.000,00 como referência em casos semelhantes, garantindo adequada função compensatória e pedagógica à indenização.

7. A devolução em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo desnecessária a demonstração de má-fé quando verificada a cobrança indevida e a violação à boa-fé objetiva.

8. A correção monetária e os juros legais foram corretamente aplicados nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, combinando atualização pelo IPCA e juros pela taxa Selic, com abatimento do índice de correção na base de cálculo dos juros, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. Com o provimento do recurso da autora e o desprovimento do recurso do réu, majoram-se os honorários para
20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença parcialmente reformada. R
ecurso da parte
ré
desprovido. Recurso da parte autora provido
para
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de apelação
simultâneos
de n°
8181000-70.2023.8.05.0001
, em que
são
apelante
s e apelados

HELENITA DOS REIS HOHLENWERGER e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso da parte
ré
, e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso da parte
autora
, nos termos do voto do Relator.